Tribunal: TJES
Processo: 5005367-86.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005367-86.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN ESPINDOLA DE MORAES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DE PASSAGEIRO. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA A PARTE AUTORA ADQUIRIDO BILHETES AÉREOS JUNTO À RÉ, COM VOO ENTRE AS CIDADES DE VITÓRIA/ES X PORTO ALEGRE/RS. OCORRE QUE UMA DAS PASSAGEIRAS NÃO PÔDE VIAJAR NA DATA PREVISTA, POR MOTIVOS PROFISSIONAIS. ADUZ QUE, AO DILIGENCIAR JUNTO À REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, TEVE SEU PLEITO NEGADO. PUGNA PELO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS NÃO UTILIZADAS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA INSISTINDO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A HIPÓTESE É DE NÃO COMPARECIMENTO NA DATA DO EMBARQUE, SEM QUALQUER SOLICITAÇÃO PRÉVIA DE ADIAMENTO OU CANCELAMENTO DA VIAGEM (NO-SHOW). EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO ASSISTE AO PASSAGEIRO O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, PELAS NORMAS VIGENTES. IRRELEVANTE OS MOTIVOS QUE IMPOSSIBILITARAM A VIAGEM, TENDO EM VISTA QUE, TEORICAMENTE, O SERVIÇO FOI DISPONIBILIZADO AO PASSAGEIRO. A JURISPRUDÊNCIA TRANSCRITA NA PEÇA RECURSAL VERSA SOBRE SITUAÇÃO DIVERSA, EM QUE O TRECHO DE VOLTA É CANCELADO AUTOMATICAMENTE DIANTE DO NÃO-COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO EM QUALQUER DOS TRECHOS DA VIAGEM. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)